Tribunal: TJSP
Processo: 1007052-14.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais. Negativação indevida. Ausência de comprovação da contratação do serviço impugnado. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte autora. 1. Danos morais.

Ementa:
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais. Negativação indevida. Ausência de comprovação da contratação do serviço impugnado. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte autora. 1. Danos morais. Inocorrência. Aplicação da Súmula 385, do STJ. Pretensão indenizatória afastada diante da ausência de provas da ilegitimidade da anotação preexistente. Mera existência de discussão judicial que não é suficiente para a flexibilização da súmula, ante a inexistência de elementos hábeis a comprovar a verossimilhança das alegações relativas à irregularidade das restrições anteriores. 2. Honorários advocatícios. Honorários de sucumbência condizentes com a remuneração do trabalho exercido pelo profissional no presente feito, não podendo se falar em importe ínfimo ou irrisório. Sentença mantida. Recurso desprovido.